Tribunal: STF
Processo: RMS 40334
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
1. Márius Seba Tannus interpôs recurso ordinário em mandado de segurança (eDoc 116) contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal Justiça, em que mantida decisão monocrática pela qual se indeferiu liminarmente o MS 30.067, bem como negou provimento ao subsequente agravo interno e aos embargos de declaração (eDoc 79).

Nas razões recursais, o impetrante informa que,  no plano fático, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais em face de Evany Viana Peixoto Soares, afirmando ter sido reiteradamente acusado de “invasor” do imóvel em que residia. Relata que recebeu notificação extrajudicial, lavrada em cartório, na qual sua ocupação foi qualificada como clandestina e sem autorização e que, na sequência, foi demandado em ação possessória intitulada “ação cautelar de reintegração de posse com pedido liminar”, na qual se postulava a desocupação imediata do imóvel, com imposição de multa diária.

Segundo sustenta, tais condutas lhe teriam causado sofrimento, temor, angústia e humilhação, sobretudo porque a leitura da notificação extrajudicial e a própria citação judicial teriam ocorrido na presença de moradores, porteiros e terceiros, expondo-o publicamente no edifício em que residia.

Afirma, ainda, que a referida ação possessória tramitou por período prolongado, com a realização de audiências e sucessivas idas ao fórum, ocasiões em que continuaria a ser tratado como “invasor”. Acrescenta que, para se defender, teve de contratar advogada, arcando com despesas que reputa indenizáveis.

Aduz que, no âmbito da ação possessória, foi reconhecido judicialmente que sua entrada no imóvel não decorreu de ocupação clandestina, mas de relação locatícia, com o consequente reconhecimento de que a parte adversa teria alterado substancialmente a verdade dos fatos. Informa que tal circunstância resultou em condenação por litigância de má-fé, decisão que afirma ter transitado em julgado.

No que se refere à tramitação da ação indenizatória, sustenta que o Tribunal de origem manteve a improcedência do pedido, sob o fundamento de que o exercício regular do direito de ação não configuraria ato ilícito. Alega que, apesar da oposição de embargos de declaração, não teria havido enfrentamento das omissões apontadas, especialmente quanto à existência de decisão transitada em julgado que reconheceu a litigância de má-fé e à análise das provas dos danos materiais e morais.

Prossegue afirmando que interpôs recurso especial, o qual não foi admitido, dando ensejo à interposição de agravo em recurso especial. Noticia que, no julgamento do AREsp n. 2.122.107/RJ, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo, entendimento posteriormente mantido no julgamento do agravo interno.

Relata que opôs sucessivos embargos de declaração, nos quais apontou, entre outras questões, a existência de premissa fática inverídica no acórdão, omissão quanto à prova do dano material consubstanciada em recibo de honorários advocatícios, ausência de enfrentamento das alegações relativas aos danos morais e à litigância de má-fé, além da impropriedade da multa aplicada. Segundo afirma, os aclaratórios foram rejeitados sem o enfrentamento específico das alegações deduzidas.

Diante disso, informa que impetrou o mandado de segurança n. 30.067 perante o Superior Tribunal de Justiça, apontando como coatores os acórdãos da Terceira Turma, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional e de prolação de decisão teratológica.

Acrescenta que o writ foi indeferido liminarmente. Contra essa decisão, interpôs agravo interno, que foi desprovido pela Corte Especial, sob o fundamento, em síntese, de inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia nos acórdãos impugnados, bem como da admissibilidade da utilização de remissões e transcrições de peças processuais como técnica de fundamentação.

Noticia que opôs embargos de declaração contra esse acórdão, os quais foram rejeitados, sobrevindo, então, a interposição do presente recurso ordinário em mandado de segurança, no qual  sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado padece de vícios que configurariam negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a decisão seria omissa quanto a capítulos autônomos da controvérsia, especialmente no que se refere à prova do dano material, à configuração do dano moral e à litigância de má-fé da parte adversa.

Aduz, ainda, a existência de premissa fática inverídica, na medida em que o acórdão teria afirmado inexistir comprovação dos danos materiais, circunstância que, segundo sustenta, não consta dos julgados do Tribunal de origem.

Sustenta que os embargos de declaração e os embargos subsequentes foram rejeitados mediante fundamentação genérica, com reprodução de decisões anteriores, sem individualização do caso concreto e sem enfrentamento específico das alegações deduzidas.

Aponta, também, contradição interna nos julgados do Tribunal de origem, que teriam reconhecido a existência de decisão transitada em julgado declarando a litigância de má-fé, mantendo-se, ainda assim, o indeferimento do pedido indenizatório.

Por fim, impugna a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ao argumento de inexistência de intuito protelatório, afirmando que os aclaratórios opostos versavam sobre matérias distintas e relevantes.

Ao final, requer: 

[...] que o presente recurso seja conhecido e provido, para anular os acórdãos proferidos pela Corte Especial, por não enfrentarem a matéria alegada, violando os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II e 489, §1º., inciso IV, do CPC. Caso o Supremo Tribunal Federal entenda que a Corte Especial enfrentou a matéria, o que não se acredita e nem espera, que seja então conhecido e provido o presente recurso para reformar os acórdãos e-STJ fl. 1319 a 1325 e 1404 a 1408, sendo concedida a Segurança pleiteada, sendo reconhecido que reproduzir o teor do acórdão no AgInt no Agravo em Recurso Especial de nº. 2122107/RJ no acórdão nos EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial de nº. 2122107/RJ, sem enfrentar as omissões alegadas, trata-se de uma decisão teratológica, ilegal, sem fundamentação, omissa, e, consequentemente abusiva, que fere o direito líquido e certo do Recorrente de recorrer e obter uma decisão fundamentada, consequentemente, também deve ser reconhecido que multar o Recorrente trata-se de uma decisão teratológica, que fere o direito líquido e certo de recorrer, devendo ser cassado o acórdão nos EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº. 2122107/RJ para que seja proferido um acórdão fundamentado, para manter a legalidade (artigo 489, §1º., inciso IV, do CPC) e afastar a insegurança jurídica e a violação dos princípios: da ampla defesa, da isonomia e do devido processo legal. 

A União não apresentou contraminuta (eDoc 135).

Em 10 de junho de 2025,  não conheci o recurso, sob o argumento de sua intempestividade (eDoc 139). Contra essa decisão foi interposto agravo interno (eDoc 140).

Nesse recurso, alegou-se, em síntese, a tempestividade do recurso. Ao final, requereu-se a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo à apreciação da Segunda Turma.

É o relatório. Decido.

2. O Código de Processo Civil, no art. 1.021, § 2º, prevê juízo de retratação, após regular interposição de agravo interno.

Considero relevantes os argumentos apresentados no agravo interno e, por conseguinte, entendo cabível a reconsideração da decisão agravada.

Da análise do recurso ordinário em mandado de segurança e dos documentos que o instruem, verifica-se que a certidão de trânsito em julgado expedida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do MS 30.067 não reflete a correta contagem do prazo recursal. Isso porque a certificação desconsiderou período em que o curso dos prazos processuais encontrava-se suspenso ou juridicamente inapto à contagem, em razão de ato normativo editado pela própria Corte de origem.

Com efeito, o acórdão foi publicado em 28 de fevereiro de 2025. Todavia, a Portaria STJ/GP n. 790/2024 declarou feriados os dias 3 e 4 de março de 2025 e estabeleceu ponto facultativo no dia 5 do mesmo mês e ano, com início do expediente forense após o horário normal, expressamente para os fins dos arts. 219 e 224, § 1º, do Código de Processo Civil. Tal circunstância impede que o dia 5 de março de 2025 seja considerado como termo inicial do prazo recursal.

Não obstante, a certidão do STJ consignou que o prazo para interposição do recurso ordinário teria início em 5 de março de 2025 e término no dia 25 subsequente, deixando de observar que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC, quando o expediente forense se inicia após a hora normal, o dia correspondente não pode ser computado como início do prazo, o qual deve ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Aplicada corretamente a disciplina legal, o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso ordinário teve início apenas em 6 de março e se encerrou em 26 de março de 2025. Nessa mesma data, o recurso foi protocolizado, o que afasta, de modo inequívoco, a conclusão de intempestividade.

Dessa forma, a certidão de trânsito em julgado mostra-se materialmente inválida, devendo ser reconhecida a tempestividade do presente recurso ordinário em mandado de segurança.

Passo, assim, à análise do recurso.

Não assiste razão à recorrente.

A jurisprudência do Supremo é consolidada no sentido da absoluta excepcionalidade do manejo de mandado de segurança contra atos de natureza jurisdicional.

Admite-se o acionamento dessa via apenas quando concomitantes as seguintes circunstâncias:  (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado (Lei n. 12.016/2009, art. 5º, III); e (iii) presença inequívoca de teratologia ou ilegalidade (MS 37.326 AgR, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 4.2.2021; MS 33.459 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.9.2016; e MS 36.846 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4.2.2021).

No caso, trata-se de mandado de segurança formalizado contra acórdão do STJ proferido nos autos dos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.122/107/RJ, da relatoria da ministra Nancy Andrighi (eDoc 3).

Posteriormente, o ministro Antônio Carlos Ferreira indeferiu liminarmente o mandamus (eDoc 58). Após interposição de agravo interno (eDoc 64), a Corte Especial do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso (eDoc 79). Opostos embargos de declaração (eDoc 90), foram rejeitados (eDoc 106).

Transcrevo, por oportuno, o voto proferido em sede de agravo interno (eDoc 80) e de embargos de declaração (eDoc 107):

VOTO
O presente agravo interno não merece acolhimento, devendo-se manter a decisão por seus próprios fundamentos, com o seguinte teor: 
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Márius Seba Tannus contra acórdão da TERCEIRA TURMA (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.122.107/RJ), Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, assim ementado: 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a ser sanado no julgado embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. 
O impetrante, acerca do processamento da demanda originária (ação indenizatória proposta pelo impetrante contra Evany Viana Peixoto Soares) no âmbito desta Corte Superior, narra e alega que: 
[...]
Na sequência, o impetrante invoca "os tópicos alegados nos embargos de declaração dos embargos de declaração e que não há pronunciamento", relativos (i) ao dano material, (ii) ao dano moral, (iii) às omissões do Tribunal de origem quanto às provas que comprovariam a ofensa à honra e à imagem do impetrante, (iv) à obscuridade, à omissão e à contradição constantes do acórdão do Tribunal local, (v) à omissão pertinente à litigância de má-fé por parte de Evany Viana Peixoto Soares, e (vi) à dispensa do formalismo do art. 255, § 1º, do RISTJ (cf. e-STJ fls. 7/47). 
Impugna também a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração. 
Ao final, pede que "seja concedida a segurança pleiteada, sendo reconhecido que reproduzir o teor do acórdão no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2122107/RJ no acórdão dos EDcl nos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial, sem enfrentar as omissões alegadas, trata de uma decisão teratológica, ilegal, sem fundamentação, omissa, e, consequentemente abusiva, que fere o direito líquido e certo do Impetrante de recorrer e obter uma decisão fundamentada, consequentemente, também deve ser reconhecido que multar o Impetrante trata de uma decisão teratológica, que fere o direito líquido e certo de recorrer, para cassar o acórdão nos EDcl nos EDcl nos AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2122107/RJ, para que seja proferido um acórdão fundamentado, para manter a legalidade (artigo 489, § 1º, inciso IV do CPC) e afastar a insegurança jurídica e a violação dos princípios: da ampla defesa, da isonomia e do devido processo legal" (e-STJ fl. 49). 
O Dr. ANTONIO CARLOS MARTINS SOARES, ilustrado Subprocurador-Geral da República, deixou de se manifestar por entender desnecessária a intervenção do Ministério Público nestes autos (e-STJ fls. 1.209/1.211). 
É o relatório. 
Decido. 
O presente mandamus não merece acolhimento. 
Monocraticamente, a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, com a precisão de sempre, negou provimento ao AREsp n. 2.122.107/RJ tendo em vista que: (i) o Tribunal de origem teria decidido a lide, fundamentadamente, com base no direito que entendeu cabível ao caso concreto, reconhecendo a existência de danos morais e materiais a serem reparados, descaracterizando a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, (ii) estando suficientemente motivado o acórdão recorrido, não haveria contrariedade ao art. 489 do CPC/2015, (iii) o recurso especial conteria fundamentação deficiente quanto às supostas violações dos arts. 186, 187 e 927 do CC/2002, 77, I e II, 80, I, II, III e IV, 81, 85, § 11, do CPC/2015, (iv) afastar a comprovação dos danos materiais e morais exigiria reexame dos fatos e das provas constantes do processo, incidindo a Súmula n. 7 do STJ, e, (v) quanto à divergência jurisprudencial, o recorrente teria deixado de realizar o adequado cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, inexistindo, ainda, comprovação da similitude fática entre eles. 
A TERCEIRA TURMA, ao negar provimento ao respectivo agravo interno, peça muito extensa, novamente afastou a suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, reproduzindo, inclusive, passagens do acórdão Tribunal de origem envolvendo as matérias pertinentes à existência de danos morais e materiais a serem reparados (cf. e-STJ fls. 1.605/1.606). Referidos trechos seriam suficientes para demonstrar que a Corte local decidiu fundamentadamente, sem omissões, as mencionadas questões de fato e de direito, remetendo-se às circunstâncias do caso e aos documentos juntados, vinculados ao regular exercício do direito de ação da então agravada, que apenas teria ajuizado ação de reintegração de posse contra o impetrante. O colegiado também reiterou que (i) o ora impetrante, no recurso especial, "não demonstrou, de forma consistente e específica, em que consistiria a violação dos arts. 186, 187 e 927 do CC/02 e 77, I e II, 80, I, II, III e IV, 81, 85, § 11, do CPC/15" (e-STJ fl. 1.606), incidindo a Súmula n. 284 do STF, (ii) não se poderia rever as provas e os fatos mencionados no acórdão da origem, que entendeu não estarem comprovados os danos materiais e morais, esbarrando a peça recursal na Súmula n. 7 do STJ, (iii) a transcrição de ementas de trechos dos paradigmas não seria suficiente para demonstrar a divergência jurisprudência, havendo necessidade de "que se aponte explicite por que os casos são semelhantes e qual é a proximidade fática entre os julgados comparados, o que não foi realizado na hipótese dos autos" (e-STJ fls. 1.606/1.607). 
Vieram os primeiros aclaratórios, recurso desnecessariamente extenso, os quais foram rejeitados. No respectivo acórdão constou expressamente que o embargante alegou "a existência de omissão quanto aos argumentos trazidos no agravo interno" (e-STJ fl. 1.676), peça recursal juntada aos autos, o que afasta a necessidade de reproduzir, ponto por ponto, as alegações do então agravante. Ademais, o acórdão que rejeitou os primeiros embargos reiterou, mediante transcrição, a motivação adotada para desprover o agravo interno. Em tal reprodução, novamente consta as justificativas para aplicar as Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ e a fundamentação do Tribunal de origem relativa às circunstâncias específicas do caso e dos documentos acostados no processo, suficientes para afastar as alegações de danos morais e materiais (cf. e-STJ fls. 1.676/1.677). Concluiu-se, então, que o embargante apenas pretenderia rediscutir a matéria precisamente decidida, advertindo-se que "a insistência no manejo deste recurso ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15" (e-STJ fl. 1.678). 
Segundos embargos de declaração foram opostos pelo ora impetrante, insistindo, inclusive, que no acórdão embargado, que rejeitou os primeiros aclaratórios, não constaria as omissões alegadas. Passou, na sequência a descrever todos os fatos e provas que entende omissos, destinados a comprovar os danos morais e materiais (e-STJ fls. 1.683/1.722). 
Tais embargos foram também rejeitados, desta vez com aplicação de multa. À luz dos termos das razões invocadas na peça recursal, o colegiado entendeu que a parte embargante pretenderia, na verdade, reiterar as alegações pertinentes às supostas omissões no acórdão que desproveu o agravo interno, daí a correta aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 (e-STJ fls. 1.735/1.740). 
Os acórdãos proferidos pela TERCEIRA TURMA, diante da narrativa apresentada, não revelam teratologia nem ilegalidade flagrantes, sendo absolutamente permitido fazer remissões e transcrições de peças processuais constantes dos respectivos autos para então decidir. Ressalto que a decisão monocrática e os acórdãos proferidos enfrentaram as alegações apresentadas no agravo interno e nos sucessivos embargos de declaração, adotando, no entanto, fundamentos e conclusões contrárias às teses defendidas pelo ora impetrante nos referidos recursos. Em tal contexto, descabe a impetração do mandado de segurança contra os referidos acórdãos da TERCEIRA TURMA. Sobre o tema:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c.c. o art. 34, XIX, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE o mandado de segurança, julgando extinto o processo. Publique-se e intimem-se. (e-STJ fls. 1.214/1.215.)
O agravante, conforme se extrai do relatório, nada acrescenta de relevante às alegações apresentadas e repelidas na decisão ora agravada, inexistindo fundamentos novos dignos de nota além daqueles constantes da monocrática objeto deste agravo. Tal decisão foi bastante minuciosa a respeito da motivação adotada no juízo singular e nos acórdãos proferidos nesta Corte Superior, atacados neste mandado de segurança.
Em tal contexto, reitero as razões contidas na decisão agravada, reproduzida integralmente neste voto. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. 
É como voto.

Da leitura atenta do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso ordinário em mandado de segurança, verifica-se que referido julgado encontra-se devidamente fundamentado e em estrita consonância com a jurisprudência consolidada daquela Corte, razão pela qual foi mantido pela decisão monocrática que negou provimento ao RMS, não se evidenciando ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a autorizar a excepcional intervenção pela via do mandado de segurança.

Com efeito, a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração examinou de forma adequada e suficiente todos os fundamentos deduzidos pelo impetrante, afastando, de maneira motivada, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, ao consignar que o Tribunal de Justiça estadual decidiu a controvérsia de modo fundamentado, enfrentando as questões de fato e de direito relevantes para a solução da lide. Assentou-se, ainda, que o Tribunal de Justiça de origem apreciou os pedidos relativos à indenização por danos materiais e morais com base  nas circunstâncias específicas do caso concreto e nos elementos probatórios constantes dos autos, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Do mesmo modo, foi corretamente afastada a alegação de divergência jurisprudencial, ante a ausência de cotejo analítico e de demonstração da similitude fática entre os julgados confrontados. Ressaltou-se, ademais, que a pretensão deduzida demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via eleita, bem como que é plenamente admissível a utilização de remissões e transcrições de peças processuais como técnica de fundamentação, desde que demonstrado o efetivo enfrentamento das questões relevantes, o que ocorreu no caso concreto. Ademais, consignou-se que o recurso especial apresentava deficiência de fundamentação quanto às supostas ofensas a dispositivos legais, atraindo a incidência dos enunciados n. 7 da Súmula do STJ e n. 284 do STF.

Tais fundamentos foram integralmente confirmados pela Corte Especial no julgamento do agravo interno, ocasião em que se reafirmou que os acórdãos proferidos pelos órgãos fracionários enfrentaram as alegações deduzidas pelo impetrante, ainda que com conclusões contrárias às suas teses, circunstância que, por si só, não configura negativa de prestação jurisdicional. 

Assim, ao contrário do que sustenta o impetrante, ora recorrente, a ação mandamental foi ajuizada contra acórdão regularmente fundamentado, amparado na legislação processual e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. 

3. Ante o exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada de 10 de junho de 2025 e nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente